Tribunal: TJBA
Processo: 0307347-90.2014.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0307347-90.2014.8.05.0103 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS Advogado(s): APELADO: DOMINGOS LAVIGNE DE LEMOS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito processual civil e tributário. Execução fiscal. Ausência de CPF/CNPJ do executado. Descumprimento de diligência essencial. Aplicação do art. 485, IV, do CPC. Relevância da Lei 6.830/80, da Resolução CNJ nº 617/2025 e do Tema 876 do STJ. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, execução fiscal destinada à cobrança de créditos de IPTU, diante da reiterada omissão do exequente em apresentar o CPF/CNPJ do executado, apesar de intimação expressa para fornecimento da informação. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de indicação do CPF/CNPJ do executado, mantida mesmo após intimação específica, autoriza a extinção da execução fiscal por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. III. Razões de decidir 3. A falta do CPF/CNPJ do executado inviabiliza a tramitação útil da execução fiscal, pois impede pesquisas nos sistemas de constrição judicial e a adequada localização do devedor, caracterizando ausência de pressuposto processual (art. 485, IV, do CPC). 4. A Resolução CNJ nº 617/2025 determina expressamente a extinção das execuções fiscais sem indicação do CPF/CNPJ, aplicável a qualquer fase processual, reforçando a obrigatoriedade desse dado para a efetividade da cobrança. 5. A intimação do exequente para suprir a informação essencial foi regularmente realizada, e a inércia subsequente legitima a extinção do feito. 6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia confirma a validade da extinção de execuções fiscais quando o exequente permanece inerte após ser intimado a fornecer o CPF ou endereço do executado. 7. O Tema 876 do STJ estabelece que a execução fiscal depende de elementos mínimos que permitam a identificação do executado, admitindo-se a extinção quando tais elementos não são fornecidos, sobretudo diante de intimação prévia. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido.